Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707617-62.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROBSON NUNES GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença de ID 28015812, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em ação de inventário que tramitou sob o rito do arrolamento sumário, julgou “procedente o pedido para adjudicar ao herdeiro Robson Nunes Gonçalves os seguintes bens do espólio de Memby Justiniano Gonçalves (...)”. O MM. Magistrado determinou que, transcorrido o prazo recursal para o autor e pagas as custas processuais, fossem expedidas as cartas de adjudicação e o alvará. Após, determinou a intimação da Fazenda Pública do Distrito Federal para promover o lançamento administrativo do tributo, nos termos do art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil. Irresignado, o Distrito Federal interpõe a apelação de ID 28015871, sustentando, em suma, que “o ilustre Juízo a quo sentenciou o feito e, sem prévia intimação do Distrito Federal, permitiu a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha/carta de adjudicação), sem que houvesse prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos)” (ID 28015871 – Pág. 2). É o necessário. Como relatado, o tema devolvido a este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise da necessidade ou não da comprovação do pagamento do ITCD como condição para a homologação da partilha ou da expedição da carta de adjudicação. Em 17/11/2020, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1074, no qual se discute a "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020). Nesse contexto, determino a intimação das partes acerca da decisão de suspensão do processo em segunda instância em função do Tema Repetitivo no 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, para fins do artigo 1.037, §§8o ao 13 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator